Tribunal: STF
Processo: Rcl 36377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS JUNTADOS: IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL. MEDIDA LIMINAR ANTES INDEFERIDA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jayme Eduardo Rincon contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás.
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, por estar negando à defesa o acesso aos autos do Processo n. 0027069-85.2018.4.01.3500, apensados ao Inquérito Policial n. 1.041/2018.
    Assevera que, “no dia 06 de dezembro de 2018, foi deflagrada nos autos de n° 27070-70.2018.4.01.3500 a denominada ‘Operação Confraria’ que, em síntese, investiga a suposta prática de crimes lavagem de dinheiro. Inclusive, nos referidos autos foi decretada a prisão temporária dos Reclamantes, bem como ordenada a busca e apreensão e sequestro de bens. Perceba, Excelência, o quanto invasiva foram as medidas deferidas na referida operação.
    Pois bem, desde o deflagrar da operação até a presente data, à defesa técnica não foi franqueado o acesso aos apensos do Inquérito n° 1.041/2018, muito embora em simples leitura dos autos do inquérito é possível auferir a existência de apensos vinculados ao referido caderno processual.
    Em 15 de maio de 2019, ao atualizar os autos do inquérito no Ministério Público Federal, requereu fosse franqueado à defesa técnica o acesso aos referidos autos apensos, porém, o Ministério Público Federal emitiu certidão certificando que os autos apensos não haviam sido remetidos ao MPF”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) que este(a) eminente Ministro(a) Relator(a) aprecie o pedido liminar, que é o de que seja imediatamente franqueado ao Reclamante acesso aos autos apensos do Inquérito n° 1.041/2018 e conexos, e que ao final, no julgamento da presente Reclamação, se confirme a medida liminar, julgando procedente o pedido inaugural, leia-se, de garantir acesso dos Reclamantes aos almejados autos de inquérito”.
    3. Em 16.8.2019, indeferi a medida liminar, requisitei ao Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás informações pormenorizadas quanto ao alegado nesta reclamação e determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    4. Em 4.9.2019, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 53.101/2019 postulando a “reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, para que seja determinado ao Delegado de Polícia Federal que defira o imediato acesso aos Reclamantes aos autos apensos ao Inquérito nº 1.041/2018 e conexos”.
    Em 20.9.2019, indeferi esse pedido.
    5. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela requisição de informações complementares, pois as “informações prestadas pelo Delegado fazem referência ao IPL nº 991/2018-SR/PF/GO, enquanto o reclamante requer acesso aos autos e apensos do IPL nº 1041/2018-SR-DPF-GO”.
    6. Em 5.12.2019, determinei que se oficiasse ao Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás para prestar informações pormenorizadas quanto à pretensão deduzida na presente reclamação de acesso aos autos do Processo n. 0027069-85.2018.4.01.3500, apensados ao Inquérito Policial n. 1.041/2018. Afirmei, ainda, que, prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República para novo parecer com urgência e prioridade.
    Como certificado nestes autos (e-doc 28), as informações requisitadas não foram prestadas.
    7. Pelo exposto, reitere-se o Ofício Eletrônico n. 16.831/2019 ao Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Goiás para, em quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto à pretensão deduzida na presente reclamação de acesso aos autos do Processo n. 0027069-85.2018.4.01.3500, apensados ao Inquérito Policial n. 1.041/2018.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e deste despacho.
    Oficie-se o Diretor Geral da Polícia Federal encaminhando a ele cópia deste despacho para ciência.
    8. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República com urgência e prioridade.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora